Tribunal: STF
Processo: ARE 1036671
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 1, p. 156):
    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NULIDADE DA CDA -REJEITADAS - PRESCRIÇÃO IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -PROPRIETÁRIO E DEVEDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEI 14.93712003 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No âmbito do Estado de Minas Gerais, conforme disposto na Lei Estadual n° 14.937/2003, é de competência do contribuinte proprietário responder, solidariamente, pela obrigação do devedor fiduciante em relação ao IPVA. 2. O IPVA sujeita-se a lançamento de oficio, sendo prescindível a prévia instauração de processo administrativo. 3. A Certidão de Divida Ativa é válida. pois não padece de quaisquer vícios formais, estando de acordo com os ditames legais. Logo, o titulo objeto da execução goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, a qual não foi elidida, haja vista a ausência de prova inequívoca a cargo do executado. ”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 155, III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA por não ostentar a condição de proprietário do bem objeto do financiamento.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 1, p. 159-165):
    “O apelante alega sua ilegitimidade passiva.
    Consoante se infere da CDA inserta à f. 3-4 - autos em apenso -, o executado é coobrigado do crédito tributário executado, relativo à falta de recolhimento do IPVA, referentes aos exercícios de 2006 a 2009.
    Nos termos do art. 22 da Constituição Federal, silente a União sobre as normas gerais do IPVA, tal competência deve ser transferida aos Estados e ao Distrito Federal.
    "Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
    § 3°- Inexistindo lei federal sobre normas gerais. os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades."
    E o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual n° 14.937/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
    E, em conformidade com os artigos 4° e 5°, da mencionada Lei Estadual, tem-se que:
    "Art. 4° - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.
    Art. 5° Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:
    I - o devedor fiduciante, em relação a veiculo objeto de alienação fiduciária;
    II - o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil.”
    Neste ínterim, consoante o dispositivo legal transcrito, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veiculo automotor.
    Além disso, sabe-se que a alienação fiduciária é considerada como a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor, de acordo com o art. 1.361, do Código Civil. E. conforme o art. 5°, da Lei Estadual n° 14.937/2003, responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária.
    Neste contexto, tratando-se de responsabilidade solidária, o crédito pode ser exigido de qualquer dos devedores.
    (…)
    Logo, entendo que o devedor fiduciante, que detém apenas a posse direta do bem, não poderia ser o único responsável pelo tributo decorrente do veiculo, uma vez que ele possui tão somente expectativa de direito à aquisição da propriedade do automóvel, enquanto a posse indireta e a propriedade se mantém em nome do Banco, sendo cediço, ainda, que o IPVA incide sobre a propriedade de veiculo automotor, o que gera, portanto, a responsabilidade solidária do credor fiduciário em relação ao pagamento do imposto em tese.
    Ressalte-se que o art. 1.228 do Código Civil, ao estabelecer os atributos que compõem a ideia de propriedade, deve ser interpretado conjuntamente à previsão do art. 1.364, que se refere ao mesmo conceito Desse modo, o cerceamento das liberdades de usar, fruir, dispor e reaver o bem, própria dos caracteres do negócio jurídico em referência, não desnatura a efetiva transferência da propriedade para efeitos fiscais, razão pela qual não há que se falar em violação a qualquer dos dispositivos do Código Civil mencionados pelo apelante.
    Considera-se, efetivamente, que as normas atinentes às questões tributárias não podem alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, nos termos do art. 110 do CTN. Assim, se o art. 1.364 do Código Civil faz referência à transferência de propriedade, embora resolúvel, a menção deve ser considerada para efeitos de cobrança de tributos, conforme acertadamente exposto pelo Estado.
    (…)
    O apelante alega, ainda, que o negócio jurídico do financiamento é marcado por duas operações autônomas, a primeira de compra e venda, nos termos do art. 481 do CC, e a segunda, pela celebração de um contrato de mútuo com o oferecimento do bem objeto do primeiro negócio como garantia do adimplemento deste último, a teor do art. 586 do CC. E que, não pode ser o proprietário do veículo automotor, eis que tal situação somente ocorre quando decorridos cinco dias da execução liminar que defere a busca e apreensão do bem, em casos de inad implemento, a teor do art. 3°, §1°, do Decreto-lei n. 911/69. Contudo, a propriedade fiduciária deve ser observada no dispositivo que lhe é específico, e, no caso, se o art. 1.364 do Código Civil faz referencia á transferência de propriedade. embora resolúvel, a menção deve ser considerada para efeitos de cobrança de tributos.
    Cabe considerar que, na alienação fiduciária, o credor fiduciário é o proprietário do bem em questão, até a implementação de condição resolutiva descrita no contrato, destacando-se, ainda, que o devedor fiduciante é considerado apenas um possuidor direto da coisa. E. conforme o art, 5°. da Lei Estadual n° 14.937/2003, a responsabilidade de ambos é solidária.
    Quanto à alegação do apelante de baixa do gravame e inexistência de liame jurídico com o veículo, consta no documento de f. 50, que consiste na tela de dados do sistema do banco apelante. a data do contrato, de 29/05/2002; quantidade de 48 meses; a data de inclusão 14/08/2003; e que o documento foi emitido pelo Detran em 22/08/2003. E, quanto à suposta baixa em 29/08/2003, como bem fundamentado pelo douto sentenciante, não possui o condão de afastar a responsabilidade tributária em questão, uma vez que tal restrição do gravame consta do sistema do próprio banco e pode ser incluída e excluída diretamente pelo credor fiduciário, sem qualquer controle pelo fisco.
    Registre-se, ainda, que o credor fiduciário permanece na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até que se ultime a relação contratual, com o adimplemento total dos valores pelo devedor fiduciante e a respectiva transferência do domínio do bem, o que não restou demonstrado de forma satisfatória no feito.”
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.
    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente